Tribunal: TJMT
Processo: 0010947-03.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010947-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSEVELT DANTAS DE MIRANDA - CPF: 164.847.465-91 (APELANTE), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), TRANSCOPEL TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 03.197.340/0001-42 (APELADO), VALDENIR MORAES COUTINHO - CPF: 139.567.601-15 (APELADO), OSVANIR MAGNANI - CPF: 970.061.148-53 (APELADO), ODAIR MAGNANI - CPF: 153.816.928-20 (APELADO), MAURO CEZZANE BOZANO (APELADO), WILSON SEBASTIAO DE ARAUJO (APELADO), ATAIDE MORAES COUTINHO - CPF: 174.364.861-87 (APELADO), IRACEMA APARECIDA MUNHOZ COUTINHO (APELADO), VANDA DE CARVALHO PIABA COUTINHO - CPF: 474.777.091-72 (APELADO), TEREZINHA SOARES ALVES (APELANTE), IRACEMA APARECIDA MUNHOZ COUTINHO - CPF: 622.264.101-63 (APELADO), WILSON SEBASTIAO DE ARAUJO - CPF: 492.363.934-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA EXORDIAL – NÃO ATENDIMENTO A CONTENTO – NOVA DETERMINAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO
IN ALBIS
– EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O não atendimento, a contento, de determinação de emenda da inicial e o transcurso do prazo sem manifestação da parte, após nova determinação, conduz a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSEVELT DANTAS DE MIRANDA e outro
,
em face da proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0010947-03.2018.8.11.0002, proposta em desfavor
TRANSCOPEL TRANSPORTADORA LTDA e outros
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Os Apelantes alegam, em síntese, que o feito se refere à incidente de desconsideração de personalidade jurídica, na qual foi determinada pelo Juízo a emenda da inicial.

Sustentam que em 10/03/2022, “os autores vieram aos autos – com sua petição e fizeram aditivo na peça inaugural, e, informaram os nomes, sobrenome e CPF das pessoas que compõem o polo passivo da ação - parte requerida. Informou que os endereços estão nas fls. 24/31, dos autos do processo no 008940-63.2003.8.11.0002 – PEA - apenso, desta vara. 2.1. Requereu a intimação dos sócios que passaram a compor o polo passivo da ação, todos qualificados. 2.2. Requereu a exclusão do polo passivo, dos sócios: Aparecido Munhoz Coutinho e Mauro Cezzane Bozano, por não conseguir obter informação sobre o número do CPF, dos mesmos”.

Asseveram que a petição data de 10/03/2022 não foi juntada aos autos (via PEA), mesmo o processo tramitando pelo sistema híbrido até 22/03/2022 e, “não houve despacho do pedido, causando prejuízo aos autores”.

Consignam que “as informações já foram prestadas em 10/03/2022, faltando apenas o endereço eletrônico dos sócios que compõem o polo passivo da ação, a parte autora veio aos autos, em 16/08/2022, requerendo no idem 2 da petição, para economia processual e para que não ocorra realização de citação negativa, requereu que os sócios nominados e respectivos CPF, tenham seus endereços solicitados através dos órgãos que o judiciário mantém convênios, com expedição de ofício ao TER – Tribunal Regional eleitoral, Receita Federal, e outros.”

Defendem o equívoco da sentença que entendeu pelo não atendimento do comando judicial para emenda da inicial, extinguindo o feito, vez procedeu a emenda, mas houve “não juntada aos autos pela gestora, no processo hibrido - via PEA, pois tramitou pelo sistema hibrido até 22/03/2022, e, pela não juntada da peça pela gestora, não houve despacho do pedido para obtenção dos atuais endereços dos sócios que compõem o polo passivo da ação, causando prejuízo aos autores Rosevelt Dantas de Miranda e Terezinha Soares Alves”.

Pontuam que, “por falta de endereços atualizados das partes requeridas, a demanda, no processo principal, vem desde o ano de 2003, no processo no 008940-63.2003.8.11-0002, na 2a vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.”

Com essas considerações, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito, “determinando que as partes requeridas sejam localizadas através de solicitação aos órgãos em que o judiciário mantém convênios, haja vista da impossibilidade de obter essas informações pelos apelantes.”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Apelantes se insurgem contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, ao argumento de que o comando judicial, para emendar a inicial, foi devidamente cumprido.

A r. sentença indeferiu a inicial e extinguiu o feito, com as seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...)Em análise aos autos, verifico que o advogado da parte autora foi devidamente intimado, para que apresentasse emenda a inicial, a fim de juntar aos autos documentos indispensáveis para prosseguimento do presente feito, todavia quedou inerte, sem qualquer manifesto.

Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, aguardando providências por parte do autor, principal interessado no deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, com fulcro no art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas, por ser incabível à espécie. Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório. (...)” (ID. 150898823)

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi manejado pelos Apelantes, na qual houve a determinação de emenda da inicial, que os Apelante aduzem terem cumprido, mas que a peça não fora juntada aos autos, vez que tramitava de forma híbrida (físico e PEA).

Em análise dos autos se denota que peça que os Apelantes afirmam terem procedido a emenda da inicial foi juntada aos autos, como se verifica do ID. 150898820 - Pág. 7/1, datada de 10/03/2022. Contudo, o r. Juízo entendeu que não houve o atendimento integral da emenda, proferindo o despacho de ID. 150898821, em 08/07/2022:

“(...) Na decisão de id. 89435421 - Pág. 30, foi determinado que a parte autora informasse a qualificação completa dos sócios da empresa ré (os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência).

Porém, no id. 89438141 e 89438141 a parte autora apenas informou o nome completo e o CPF de cada sócio, sem indicar o endereço eletrônico, residência e domicílio destes, impossibilitando assim as suas respectivas intimações.

Registro que, tratando-se de incidente processual as informações necessárias para a tramitação do presente feito devem ser juntadas e informadas neste respectivo processo, evitando confusão processual e possibilitando maior celeridade aos autos.

Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, informando nestes autos o endereço eletrônico, residência e domicílio dos sócios que objetiva serem citados, de acordo com o art. 134, §4o, e art. 319 do CPC.

Sem prejuízo a determinação supra, verifico que há desconformidades na digitalização do processo, haja vista que não foi digitalizado parte do processo físico, mais precisamente as folhas 20 a 33, de tal modo, determino que a secretaria conserte os autos e certifique o que for necessário.”

Denota-se, portanto, que quanto ao comando judicial reproduzido alhures, houve de fato, o transcurso do prazo sem o devido atendimento, não consignando os Apelantes quaisquer considerações acerca da determinação de “complementação” da emenda da inicial.

Dessa forma, os argumentos dos Apelantes não foram capazes de provocar a reforma da sentença, razão pela qual deve ser mantida, uma vez que a emenda da inicial não foi atendida a contento.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM DE MENOR DE IDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA EXORDIAL PARA INCLUSÃO DA GENITORA DA CRIANÇA NÃO ATENDIDA A CONTENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 319 E 321 DO CPC. QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA PARTE NÃO REALIZADA. FORMALIDADE DO INSTRUMENTO NÃO OBSERVADA. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 50024229720228210043, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 19-03-2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023